Tribunal: TJBA
Processo: 8064039-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064039-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO INJUSTIFICADO EM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por produtor rural, decorrente do inadimplemento contratual da concessionária de energia elétrica, que deixou de realizar a ligação de energia no prazo de 60 dias, inviabilizando projeto de irrigação agrícola em propriedade localizada no oeste da Bahia.

2.

Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, com fundamento em documentação comprobatória e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a COELBA atuou dentro dos limites legais e se a exigência de licenças ambientais isentaria sua responsabilidade contratual; (
ii
) há comprovação dos prejuízos materiais e lucros cessantes decorrentes do atraso injustificado no fornecimento de energia elétrica.

III.
Razões de decidir

4.

Não acolhimento da preliminar de incompetência territorial, tendo em vista cláusula de eleição de foro válida.

5.

Inadimplemento contratual configurado, com atraso superior a dois anos sem aditivo contratual ou justificativa hábil, e sem comunicação tempestiva sobre a necessidade de licenças ambientais.

6.

Configurada a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

7.

Comprovação de danos emergentes mediante notas e contratos de aquisição de geradores e combustível.

8.

Comprovação dos lucros cessantes com base em projeto agrícola viabilizado por financiamento bancário específico, frustrado pela conduta omissiva da ré.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Mantida a condenação por danos materiais e lucros cessantes.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por prejuízos decorrentes do atraso na prestação do serviço contratado, quando não comprovada a adoção tempestiva de medidas para adequação contratual. 2. A ausência de comunicação prévia sobre exigências legais configura falha na prestação do serviço. 3. Danos materiais e lucros cessantes podem ser reconhecidos quando demonstrados por meio de documentos e conduta omissiva da fornecedora.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50319604220228130433 1.0000.23.037564-4/003, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 04.07.2024,
publ
. 09.07.2024; TJ-GO, Apelação Cível 54666168420218090051, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível,
publ
. 19.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de
Apelação

nº
8064039-12.2024.8.05.0001
, em que figura como A
pelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e A
pel
ad
o

JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de incompetência territorial e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COELBA
, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA